Tribunal: CARF
Processo: 11516.721646/2012-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.721646/2012-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.327 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Recorrente
MOACIR ELOY CROCETTA BATISTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a
alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta
para uma retificação de ofício do lançamento.
ITR. EXCLUSÃO. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO EM
MATRÍCULA ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
NECESSIDADE
Apesar de ser desnecessária a apresentação do ADA para comprovar a
existência das áreas de reserva legal, cabe ao contribuinte comprovar a
averbação, antes da ocorrência do fato gerador do ITR, da referida área de
reserva legal na matrícula do imóvel, que informe expressamente a área
gravada.
VTN. COMPROVAÇÃO. LAUDO
Deverá ser revisto o VTN arbitrado para o período ante a apresentação de
laudo técnico de avaliação, emitido por profissional habilitado e com
ART/CREA, demonstrando de maneira convincente o valor fundiário do
imóvel rural avaliado, com suas características particulares.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido
considerando uma Área de Reserva Legal de 89,32ha e um Valor da Terra Nua de R$ 640,55/ha.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.721646/2012-82
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.327 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721646/2012-82

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 313/328, interposto contra decisão da DRJ
em Campo Grande/MS de fls. 281/287, a qual julgou procedente em parte o lançamento de
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR de fls. 3/14, lavrado em 22/10/2012, relativo
aos exercícios de 2007 e 2008, com suposta ciência do RECORRENTE em 29/10/2012,
conforme extrato de fls. 30.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 386.500,69 já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de ofício de
75%.
Os fatos relevantes do lançamento estão descritos na “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal” de fls. 05/07. Em síntese, o contribuinte não comprovou a (i) área
declarada como reflorestamento (ii) e o valor da terra nua – VTN declarado, que foi calculado
com base no menor valor médio constante da tabela SIPT, conforme fls. 28/29.
Conforme atesta a autoridade fiscal, o contribuinte foi intimado para comprovar a
área de reflorestamento e o VTN declarados, relativos aos exercício 2007 e 2008. No entanto,
não apresentou nenhuma documentação ou qualquer justificativa.
Assim, a área declarada como reflorestamento (401,0ha em ambos os exercícios)
foi integralmente glosada, de acordo com o demonstrativo de apuração do imposto devido de fls.
08/09 e fls. 10/11, o que provocou na consequente alteração do grau de utilização do solo de
94,2% para 0%.
Por sua vez, em razão da não apresentação de laudo de avaliação ou qualquer
outra prova, o VTN foi arbitrado com base no menor valor constante no SIPT para o município
sede do imóvel. Deste modo, o VTN no exercício de 2007 foi arbitrado em R$ 2.556.000,00 (R$
6.000,00/ha), já o VTN no exercício de 2008 foi arbitrado em R$ 2.769.000,00 (R$ 6.500,00/ha),
conforme fls. 08/09 e fls. 10/11, em substituição aos VTN de R$ 50.000,00 e R$ 0,00,
respectivamente.

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 33/66, acompanhada dos
documentos de fls. 69/268. Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação
elaborada pela DRJ em Campo Grande/MS, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte
do presente relatório:
O contribuinte apresentou sua impugnação alegando em síntese que:
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.327 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721646/2012-82

a) O contador declarou erroneamente a área total do imóvel de 426,00 hectares,
ignorando a existência das Áreas de Preservação Permanente, Reserva Legal e de
Reflorestamento e o fato de estar inserido no Parque Nacional de São Joaquim,
considerado de interesse ecológico, circunstâncias comprovadas através das declarações
prestadas pelos órgãos ambientais, mapas e Laudos Técnicos acostados e pelos registros
do imóvel. Sendo assim, a exigência fiscal sem considerar as áreas legalmente não
tributáveis viola a ordem jurídica e não pode ser mantida, conforme entendimento do
CARF;
b) O fato de não ter declarado as Áreas de Interesse Ecológico não exclui o direito do
contribuinte de fazer jus à isenção, constituindo mero erro de fato, conforme decisão do
CARF;
c) O lançamento é indevido uma vez que o contribuinte possui domicílio tributário
devidamente cadastrado, e mesmo assim foi intimado mediante edital, sem esgotar os
meios de intimação pessoal, razão pela qual não teve oportunidade de apresentar a
documentação solicitada. Além disso, jurisprudência pacífica do Conselho
Administrativo de Recursos Federais – CARF, tem decido em casos semelhantes pela
nulidade do ato administrativo;
d) A falta do Ato Declaratório Ambiental – ADA representa apenas descumprimento de
formalidade cadastral, mas não descaracteriza a Área de Preservação Permanente e a
Área de Reserva Legal, por serem comprovadas com fundamento no Art. 2° da Lei n.°
4.771/65. Nesse sentido é o entendimento do CARF;
e) O cálculo do imposto deveria ter observado as áreas de reserva legal, 89,32 hectares,
preservação permanente de 53,87 hectares, 46,00 hectares de área imprestável para a
atividade rural e não declarada de interesse ecológico e como benfeitorias 0,2 hectares,
permanecendo somente as áreas de reflorestamento como passível de tributação de
257,51 hectares. Além das alterações, pretende ainda a alteração do VTN conforme o
laudo técnico de avaliação apresentado;
f) Diante do exposto, requer que sejam considerados os documentos apresentados,
anulado o lançamento do imposto e declarada a nulidade do Auto de Infração. Requer,
ainda, a concessão do prazo de 15 (quinze) dias para apresentação dos documentos
originais que eventualmente se façam necessários.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Campo Grande/MS julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 281/287):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2007, 2008
DECADÊNCIA.
Deve ser cancelada parte do lançamento, em relação ao exercício alcançado pela
decadência, quando efetuado após cinco anos da ocorrência do fato gerador, nos casos
de obrigações tributárias sujeitas a lançamento por homologação e a lei não estabeleça o
prazo de homologação, e, desde que haja recolhimento antecipado mesmo que parcial.
ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL.
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.327 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721646/2012-82

Para que as áreas de interesse ambiental sejam excluídas da tributação do ITR deverão
ser cumpridas todas as condicionantes determinadas pela legislação vigente.
VTN.
Para que o VTN arbitrado pela autoridade fiscal de conformidade com as normas legais
seja alterado pelo contribuinte, este deverá apresentar laudo técnico elaborado por
profissional competente e de conformidade com as normas da ABNT NBR 14.653-3.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A DRJ entendeu pela decadência do lançamento tributário em relação ao exercício
de 2007, em razão do transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre a ocorrência do fato gerador
(01/01/2007) e a ciência do contribuinte do lançamento, que ocorreu em 29/10/2012.
No mérito, a DRJ, após analisar as averbações nas matrículas do imóvel e o laudo
técnico apresentado pelo contribuinte, considerou a área de reflorestamento de 257,51 ha, além
da área de 0,2 hectares de benfeitorias.
Assim, tendo em vista o reconhecimento da decadência em relação ao exercício de
2007 e as alterações acima descritas acerca do exercício de 2008, restou o valor abaixo descrito:

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 25/09/2014,
conforme AR de fls. 291, apresentou o recurso voluntário de fls. 313/328 em 27/10/2014,
juntamente com manifestação de fls. 293/295, de 04/11/2014, na qual juntou aos autos a
contestação técnica de fls. 296/309.
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.327 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721646/2012-82

Em suas razões, reiterou os argumentos apresentados em sua impugnação quanto
aos seguintes pontos:
 Da nulidade a intimação por Edital;
 Da isenção tributária – área declarada de interesse ecológico;
 Da isenção tributária – áreas de preservação permanente e reserva legal;
 Da exigência de apresentação do ADA;
 Da comprovação do VTN.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
Nulidade do lançamento. Cerceamento de defesa. Intimação por edital.
O RECORRENTE basicamente reiterou os argumentos da impugnação, ao tempo
em que alega cerceamento do seu direito de defesa pelo fato de ter sido intimado por edital
durante a fiscalização, fato que implicaria nulidade da Notificação, uma vez que não pôde
apresentar as informações necessárias para o devido esclarecimento fiscal.
Pois bem, com relação ao domicílio tributário do contribuinte, o art. 127 do CTN
é claro ao definir as suas regras, dispondo que, na falta de eleição do domicílio tributário, pelo
contribuinte, na forma da legislação aplicável, serão consideradas as regras definidas em seus
incisos e parágrafos, in verbis:
Art. 127. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio tributário,
na forma da legislação aplicável, considera-se como tal:
I - quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou, sendo esta incerta ou
desconhecida, o centro habitual de sua atividade;
[...]
§ 1o Quando não couber a aplicação das regras fixadas em qualquer dos incisos deste
artigo, considerar-se-á como domicílio tributário do contribuinte ou responsável o lugar
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.327 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721646/2012-82

da situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à
obrigação.
§ 2o A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito, quando impossibilite
ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo, aplicando-se então a regra do
parágrafo anterior. (grifo nosso)
Da mesma forma, ainda com relação ao domicílio tributário do contribuinte, mas
para fins de legislação aplicável ao ITR, ressaltam-se os artigos 4o e 6o da Lei no 9.393/1996, os
quais dispõem o que segue:
Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil
ou o seu possuidor a qualquer título.
Parágrafo único. O domicílio tributário do contribuinte é o município de
localização do imóvel, vedada a eleição de qualquer outro.” (grifo nosso)
Art. 6o O contribuinte ou o seu sucessor comunicará ao órgão local da Secretaria da
Receita Federal (SRF), por meio do Documento de Informação e Atualização Cadastral
do ITR - DIAC, as informações cadastrais correspondentes a cada imóvel, bem como
qualquer alteração ocorrida, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal.
[...]
§ 3o Sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 4o, o contribuinte poderá
indicar no DIAC, somente para fins de intimação, endereço diferente daquele
constante do domicílio tributário, que valerá para esse efeito até ulterior alteração.
(grifo nosso)
Assim, resta claro que o contribuinte não pode eleger outro domicílio que não o
definido na Lei no 9.393/1996, posto que é a legislação aplicável ao ITR, conforme previsão do
caput do art. 127 do CTN. No entanto, pode indicar endereço diverso da localização do imóvel
para fins de intimações.
Conforme DIACs de fls. 20 e 24, o RECORRENTE elegeu o seguinte endereço
para entrega de intimações: Rua Princesa Isabel, Canudo, Orleans/SC, CEP 88870-000.
Verifica-se que no citado endereço foi tentada a realização de ciência ao
contribuinte pela via postal acerca do Termo de Intimação Fiscal para apresentação de
documentos (fls. 15/16), a qual restou improfícua posto que o AR foi devolvido ao remetente (fl.
17). Por tal motivo, a intimação foi realizada por Edital (fls. 18/19), com base no art. 23, §1o, do
Decreto no 70.235/1972, ou seja, o procedimento legal previsto nos casos em que não é possível
intimar o interessado pessoalmente ou por via postal, perfeitamente cabível no presente caso.
Sendo assim, insubsistentes as alegações de nulidade da referida intimação por
edital.
Ainda nessa senda, o RECORRENTE alega a violação aos princípios
constitucionais do contraditório, do devido processo legal ou cerceamento do direito de defesa,
por não ter apresentado os documentos exigidos por conta de a ciência do lançamento ter sido
por Edital.
Destarte, de acordo com o acima abordado e devidamente embasado na lei, viu-se
que a intimação realizada por edital é o procedimento legal previsto nos casos em que não é
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.327 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721646/2012-82

possível intimar o interessado pessoalmente ou por via postal, perfeitamente cabível no presente
caso.
Ademais, cabe ressaltar que os princípios do contraditório e da ampla defesa são
cânones constitucionais que se aplicam tão somente ao processo judicial ou administrativo, e não
ao procedimento de investigação fiscal, ou seja, apenas a partir da impugnação tempestiva da
exigência, na chamada fase contenciosa, com a instauração do litígio e formalização do processo
administrativo, é assegurado ao contribuinte o direito constitucional do contraditório e da ampla
defesa.
Entende-se descabido o argumento de cerceamento do direito de defesa em fase
procedimental em que impera o princípio inquisitório, no qual a pretensão fiscal ainda não está
consolidada, pois quando o sujeito passivo apresenta impugnação e revela conhecimento sobre as
imputações que lhe são feitas e os elementos nas quais se baseiam é afastada a alegação de
cerceamento do direito de defesa.
Dessa forma, verifica-se que depois de cientificado da exigência, o contribuinte
dispõe do prazo de trinta dias para apresentar sua impugnação, nos termos do art. 15 do Decreto
no 70.235/1972, o que ocorreu regularmente no presente caso, motivo pelo qual não há que se
falar em ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa.
Diante do exposto, entende-se que a intimação fiscal feita por edital é o
procedimento legal previsto nos casos em que restar improfícua a intimação do interessado
pessoalmente ou por via postal, que foi respeitado o direito ao contraditório e à ampla defesa do
RECORRENTE, não havendo razão para a nulidade do presente lançamento.

MÉRITO
Das Áreas Cujo Reconhecimento foi pleiteado
O presente lançamento decorreu da glosa de área de reflorestamento (já acatada
pela DRJ), além do arbitramento do VTN.
No recurso o RECORRENTE defende a existência de área de preservação
permanente – APP, reserva legal – ARL e de interesse ecológico – AIE, matérias que não estão
no litígio por não serem objeto do lançamento.
Quanto à APP e à AIE, considerando que o RECORRENTE não declarou em
DITR a existência das citadas áreas, entendo que não cabe nesta fase litigiosa do processo fiscal
o seu reconhecimento em favor do contribuinte, já que tal matéria não é objeto de litígio no
lançamento e não ficou demonstrado que as alterações pretendidas decorrem de mero erro de
preenchimento pelo contribuinte.
Isso porque, tal conduta implicaria na alteração de sua própria declaração após o
lançamento. Transcrevo recente precedente desta Turma sobre o tema:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.327 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721646/2012-82

Exercício: 2008
(...)
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. .
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a alteração
pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta para uma retificação
de ofício do lançamento.
(...)
(acórdão no 2201-005.517; data do julgamento: 12/09/2019)
No voto do acórdão acima mencionado, o Ilustre Relator, Conselheiro Carlos
Alberto do Amaral Azeredo, expôs os seguintes fundamentos sobre a matéria, os quais utilizo
como razões de decidir:
No que tange ao pleito de retificação de declaração para considerar APP apurada em
laudo apresentado, a leitura integrada dos art. 14 e 25 do Decreto 70.235/72 permite
concluir que a fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a impugnação, cuja
competência para julgamento cabe, em 1a Instância, às Delegacias da Receita Federal do
Brasil de Julgamento e, em 2a Instância, ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
Tal conclusão é corroborada pelo art. 1o do Anexo I do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que dispõe expressamente que o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário, integrante da estrutura
do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância, bem como os recursos de natureza especial, que
versem sobre a aplicação da legislação referente a tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB).
Assim, a competência legal desta Corte para se manifestar em processo de exigência
fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com revisão de lançamento.
O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) dispõe, em seu art. 149 que o lançamento
e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa. Já o inciso III do art. 272
do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no
430/2017, preceitua que compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil a revisão
de ofício de lançamentos.
Neste sentido, analisar, em sede de recurso voluntário, a pertinência de retificação de
declaração regularmente apresentada pelo contribuinte, a menos que fosse o caso de
mero erro de preenchimento, seria fundir dois institutos diversos, o do contencioso
administrativo, este contido na competência de atuação deste Conselho, e o da revisão
de ofício, este contido na competência da autoridade administrativa, o que poderia
macular de nulidade o aqui decidido por vício de competência.
Portanto, nesta fase do procedimento fiscal, a análise do caso fica adstrita às
razões que culminaram o lançamento, que foi a retificação do VTN (a área de reflorestamento
pleiteada já foi acatada pela DRJ). Não cabem discussões acerca do reconhecimento das demais
áreas pleiteadas pelo RECORRENTE, o que significaria autorizar a retificação da declaração do
contribuinte (revisão de ofício do lançamento), competência não atribuída a este órgão julgador.
De toda forma, é pouco provável que o RECORRENTE tenha errado a
composição de sua propriedade em dois anos consecutivos (o lançamento inicialmente se referiu
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.327 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721646/2012-82

aos exercícios 2007 e 2008) , declarando exatamente a mesma área tributável nos dois exercícios
em questão.
Assim, a menos que fosse demonstrado o caso de mero erro de preenchimento, tal
questão apenas pode ser revista de ofício pela autoridade administrativa, e não por este órgão de
julgamento administrativo, por faltar-lhe competência.
Consequentemente, desnecessário adentrar na discussão envolvendo a necessidade
de ADA para abatimento da APP e da AIE na apuração da área tributável do imóvel.
Quanto à ARL, ao contrário do que ocorre em relação à APP, a sua comprovação
pode se dar no curso do processo administrativo. É que, como exposto, apenas é possível a
análise de alterações pretendidas quando estas decorrem de mero erro de preenchimento pelo
contribuinte (erro de fato).
Neste sentido, questões comprovadas por meros documentos já existentes na
época do fato gerador podem ser aceitas, como, por exemplo, a área total do imóvel e a
existência de ARL averbada à margem da matrícula do imóvel.
Estas situações diferem da comprovação da existência de APP, por exemplo, cuja
comprovação demanda a elaboração de um laudo; ou ainda de outras áreas para as quais seja
exigida a apresentação de ADA e este não tenha sido entregue tempestivamente.
No caso concreto, o RECORRENTE acosta laudo apontando que a ARL existente
seria de 89,32ha (24,82ha + 64,50ha), e que mencionada área foi averbada à margem da
matrícula do imóvel entre 2004 e 2005, conforme descrito à fl. 133.
De fato, constata-se que, no imóvel de matrícula 11.447 foi averbada a ARL de
24,82ha (fls. 94/95) e no imóvel de matrícula 11.448 foi averbada a ARL de 64,50ha (fls. 94/95),
ambas em 12/01/2005.
No que se refere às áreas de reserva legal, é possível a sua exclusão da base
tributável do ITR ainda que não tenha sido expedido o ADA, desde que tal circunstância esteja
averbada na matrícula do imóvel. Sobre o tema, cito novamente a súmula no 122 do CARF:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Como exposto, verifica-se que a averbação de reserva legal neste imóvel é datada
de 12/01/2005. Neste sentido, como o presente caso envolve o exercício 2008, verifica-se que
houve a averbação tempestiva da ARL na matrícula do imóvel, conforme dispõe o art. 16, §8o, da
Lei no 4.771/65 (vigente à época dos fatos) e o art. 12, §1o, do Decreto no 4.382/2002
(Regulamento do ITR), abaixo transcrito:
Art. 12. São áreas de reserva legal aquelas averbadas à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, nas quais é vedada a supressão
da cobertura vegetal, admitindo-se apenas sua utilização sob regime de manejo florestal
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.327 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721646/2012-82

sustentável (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida Provisória
no 2.166-67, de 2001).
§ 1o Para efeito da legislação do ITR, as áreas a que se refere o caput deste artigo devem
estar averbadas na data de ocorrência do respectivo fato gerador.
Portanto, entendo que a área de reserva legal comprovada pelo RECORRENTE,
de 89,32ha, deve ser reconhecida em razão da averbação tempestiva da mesma à margem da
matrícula do imóvel.

VTN – Arbitramento com base no Sistema de Preço de Terras (SPIT)
O contribuinte apresentou, junto à sua impugnação, o laudo de avaliação para
comprovar o VTN (fls. 143/176) e, em fase recursal, apresentou a contestação técnica de fls.
296/309, bem como diversas razões de direito/justificativas para corroborar seu argumento de
que o valor do laudo de avaliação deve prevalecer sobre o valor arbitrado com base na tabela
SIPT.
Em síntese, pode-se dizer que o VTNm/ha representa a média ponderada dos
preços mínimos dos diversos tipos de terras de cada microrregião, observando-se nessa
oportunidade o conceito legal de terra nua previsto na legislação de regência sobre o assunto,
utilizando-se como data de referência o último dia do ano anterior ao do lançamento.
Sobre a matéria, prevê a legislação que o contribuinte fará a autoavaliação do
VTN do imóvel, e, nos casos em que a fiscalização entender pela subavaliação, poderá ser feito o
arbitramento tomando como base as informações sobre o preço de terra constante no sistema
instituído pela Receita, a conferir:
Lei 9.393, de 19 de dezembro de 1996
Art. 8o O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o Documento
de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada imóvel, observadas
data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN
correspondente ao imóvel
. § 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1o de janeiro do
ano a que se referir o DIAT, e será considerado auto-avaliação da terra nua a
preço de mercado. (...)
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior. (...)
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á: (...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas: a) de preservação
permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de setembro de
1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.327 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721646/2012-82

Infere-se, portanto, a obrigação de demonstrar a aptidão do valor declarado a
título de VTN é do contribuinte, posto que foi ele quem o “estipulou”, e, quando não
comprovadas as informações, caberá a fiscalização efetuar o arbitramento nos termos da
legislação.
Por sua vez, a própria legislação elenca que o arbitramento será realizado tomando
como base o sistema a ser instituído pela RFB, a ver:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do
imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos
demais tributos federais.
Ademais, ao contribuinte cabe apresentar e comprovar os fatos impeditivos,
modificativos e extintivos do direito de o Fisco efetuar o lançamento do crédito tributário.
Dispõe neste sentido o art. 16 do Decreto 70.235/76, assim como o art. 373 do CPC, abaixo
transcritos:
Decreto 70.235/76
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
CPC
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Logo, a utilização deste sistema decorre de expressa determinação legal. Assim,
para afastá-lo o RECORRENTE deve fazer prova do VTN declarado com base em outros
documentos, como, por exemplo: (i) mediante laudo técnico que cumpra os requisitos das
Normas ABNT, emitido por profissional habilitado e com ART/CREA, demonstrando de
maneira convincente o valor fundiário do imóvel rural avaliado, com suas características
particulares; ou ainda (ii) mediante a avaliação Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais,
desde que acompanhada dos métodos de avaliação; bem como (iii) avaliação pela Emater,
também apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção
do valor atribuído ao imóvel, conforme consta da intimação de fls. 15/16.
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.327 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721646/2012-82

No presente caso, o RECORRENTE apresentou o correspondente laudo de
avaliação junto à sua impugnação (fls. 143/176), acompanhado do ART de fl. 144, contendo os
métodos de avaliação do imóvel, as fontes de pesquisa, tratamento estatístico, o intervalo de
confiança e todas as informações que levaram à convicção do valor atribuído. Portanto, tal
documento pode ser aceito como prova do VTN do imóvel.
Em conclusão, apontou que o VTN/ha médio do imóvel encontra-se na faixa
compreendida “entre R$ 207,27 (mínimo) e R$ 640,55 (máximo), correspondentes aos extremos
do Intervalo de Confiança de 80% como calculado na planilha” (fl. 162).
Assim, ante a constatação de documentação apta a comprovar o VTN apurado
pelo RECORRENTE em sua declaração do ITR, entendo por afastar o arbitramento promovido
pela fiscalização com base no sistema SIPT.
Portanto, como o RECORRENTE havia declarado um VTN de R$ 0,00 (fl. 26),
entendo por acatar o VTN existente no laudo de avaliação apresentado pelo RECORRENTE, de
R$ 640,55/ha, valor máximo apresentado no laudo de avaliação, por não ter o contribuinte
apresentado razão para que fosse apurado com base no valor mínimo, sendo certo que qualquer
alegação neste sentido deveria ser trazida e comprovada pela parte interessada.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima expostas, para:
i)
Reconhecer a área de reserva legal de 89,32ha; e
ii)
Considerar o VTN/ha de R$ 640,55/ha, conforme laudo apresentado pelo
contribuinte.
Com as alterações acima, deve ser recalculado o crédito tributário devido.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital